Tribunal: CARF
Processo: 10380.901956/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.901956/2010-37
ACÓRDÃO
1302-007.427 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INCLUÍDOS
EM PARCELAMENTO. EXTINÇÃO.
Comprovado, através de Diligência, que os débitos tributários decorrentes
de compensação não homologada foram incluídos em parcelamento, faz-se
necessária sua extinção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alberto Pinto Souza Júnior,
Henrique Nímer Chamas, Sérgio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandão e
Marcelo Izaguirre da Silva (Presidente).

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.427 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901956/2010-37
2

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 34287.69221.090605.1.3.02-2778 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2005 (01.01.2004 a
31.12.2004), no valor de R$ 53.692,17 (cinquenta e três mil, seiscentos e noventa e dois reais e
dezessete centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 17/18) não reconheceu
o direito creditório pretendido, de modo que não restaram homologadas as compensações.
Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fl. 20), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
registrou na ficha 12 de sua DIPJ 2004/2005 como IRRF o valor de R$
313.205,07, quando deveria ter informado R$ 53.692,17, sendo R$ 260.273,06
correspondente a estimativas mensais;
(ii)
requer a homologação da compensação.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 16 de maio de 2018, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), em
Acórdão de no 12-98.815 (e-fls. 37/41), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento
de que:
(i)
o total das parcelas que compuseram o saldo negativo de R$ 313.205,07,
deveria ser assim dividida: R$ 260.273,06 referente a estimativas mensais de
IRPJ e R$ 53.692,17 referente a IR Fonte;
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.427 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901956/2010-37
3
(ii)
a Contribuinte só efetuou essa correção de forma não espontânea, após a
ciência do Despacho Decisório;
(iii) na DIPJ original/retificada, a Contribuinte havia apurado na Ficha 12A (na
linha 1 a 3) "IRPJ devido" sobre o lucro real de R$ 259.512,90, tendo
consignado na linha 13 daquela ficha idêntico montante referente ao IRRF,
não gerando nem "IRPJ a pagar" nem saldo negativo, o que seria, no mínimo
questionável;
(iv) na primeira retificação, feita em 21.03.2007, elevou o valor do IRRF para R$
313.205,07, gerando um saldo negativo de R$ -53.692,17;
(v)
houve mais duas outras retificações da DIPJ, em 22.03.2007 e em 22.08.2008,
porém, sem alterar os dados da Ficha 12A;
(vi) houve a última retificação, em 14.07.2010, que ocorreu em razão da ciência
do Despacho Decisório, como já mencionado no relatório, porém, de forma
não espontânea;
(vii) apesar de a penúltima DIPJ transmitida (4a DIPJ), em 22.08.2008, ter sido
espontânea e ter consignado o valor de estimativas mensais de R$
260.273,06, como afirmou a Contribuinte serem esses os valores corretos, o
fato é que, para fins de análise de crédito em processos de compensação, a
certeza e a liquidez do crédito devem estar cabalmente demonstradas, o que
não está sendo verificado no presente processo;
(viii) a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, que haveria de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que
é exigência do artigo 170 do CTN.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
DISPENSA DE EMENTA
Conforme artigo 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 29 de Setembro de
2017, não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 03.07.2018, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 12-98.815, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 46) e, na sequência,
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.427 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901956/2010-37
4
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 50/54), por meio do qual ratificou as alegações
levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
não pode prosperar a cobrança dos valores considerados devidos neste
processo, pois a sua maioria foi homologada pela Receita Federal em outros
processos, e o remanescente foi incluído pela Recorrente no Programa de
Regularização Tributária (PERT), instituído pela Medida Provisória n° 783, de
31 de maio de 2017;
(ii)
os valores apontados nas PER-DCOMP's acima foram incluídos indevidamente
com códigos de recolhimento equivocados, pois em sendo a Recorrente
optante pelo regime de tributação com base no "Lucro Real", os
recolhimentos de Cofins deveriam ser registrados sob o código de receita
"5856" e não "2172", e os de PIS sob o código "6912" e não "8109". Tal
equívoco foi corrigido no Processo n° 10380-726.703/2012-30, onde parte das
compensações foi homologada.
7.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 119), sendo que, em sessão realizada em 12 de julho de 2023, a 2a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1002-000.452 (e-fls.124/131) e,
na oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do processo em Diligência para
que a Autoridade Fiscal da jurisdição da Contribuinte adotasse as seguintes providências:
“[...]
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) “Recibo de
Adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária - Demais Débitos” (e-fl.
62); (ii) Listagem de Créditos/Saldos Remanescentes (e-fls. 64/69) e; (iii)
Demonstrativo Analítico de Compensação (e-fls. 70/114).
Diante dessa situação noticiada pela Recorrente, proponho a conversão do
julgamento em DILIGÊNCIA para que o órgão preparador esclareça se o
“Requerimento de Adesão” noticiado é eficaz e se foi validamente apresentado,
no que tange aos valores discutidos nestes autos e adote as seguintes
providências, conforme a situação detectada:
(i)
não tendo sido eficaz e/ou válido o “Requerimento de Adesão”, o órgão
preparador deverá documentar nos autos tal análise, de modo a
demonstrar o prosseguimento do presente processo administrativo e o
encaminhamento dos autos conclusos para julgamento;
(ii)
sendo o “Requerimento de Adesão” eficaz e válido, o órgão preparador
deverá sobrestar o andamento do presente processo enquanto pendente
a análise do “Requerimento de Adesão ao Programa Especial de
Regularização Tributária - Demais Débitos”; e
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.427 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901956/2010-37
5
(iii)
concluída a análise do “Requerimento de Adesão” pela formalização do
parcelamento, o órgão preparador deverá documentar nos autos o
ocorrido, detalhando se as parcelas de estimativas e retenções na fonte
que compuseram o saldo negativo em análise foram devidamente
quitadas, de modo a se possibilitar o reconhecimento da extinção da lide
administrativa; ou concluída a análise do “Requerimento de Adesão” pela
não formalização do parcelamento, o órgão preparador deverá
documentar nos autos o ocorrido (inclusive se houve ou não desistência
do recurso), de modo a evidenciar o encaminhamento cabível.
8.

Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de Origem, por meio do
Despacho de Encaminhamento (e-fl. 135).
9.

Conforme se verifica dos autos, a Unidade de Origem procedeu ao quanto
determinado na referida Resolução, bem como elaborou a resposta no bojo da “Informação no
2.551/2024” (e-fls. 154/156), em que dispôs o seguinte:
“1. Em atenção à Resolução no 1002-000.452 – 1a Seção de Julgamento/2a Turma
Extraordinária exarada pelo CARF (fls. 124/131), pela qual propõe a conversão do
julgamento em DILIGÊNCIA “para que o órgão preparador esclareça se o
‘Requerimento de Adesão’ noticiado é eficaz e se foi validamente apresentado, no
que tange aos valores discutidos nestes autos” e adote providências ali
enumeradas, informamos o que segue:
2. O Requerimento de Adesão em comento é referente ao Recibo de Adesão ao
Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, na modalidade Demais
Débitos, inciso IIIb. Anexamos ao processo o recibo de adesão, ocorrido em
14/11/2017, bem como o Recibo de Negociação, de 10/12/2018, no qual
discrimina os débitos incluídos na consolidação do acordo fiscal.
3. O parcelamento está ativo com as prestações em dia. O valor apurado foi
parcelado em 128 prestações. Até a presente data, foram pagas 85 parcelas,
restando 43 para quitação do PERT.
[...]
4. Pelo Recibo de Negociação, verifica-se que os débitos aqui discutidos foram
incluídos na consolidação do PERT-DEMAIS-IIIb.

5. Esses créditos tributários estavam, inicialmente, controlados no processo
10380.726.703/2012-30. Porém, devido à adequação dos sistemas de controle da
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.427 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901956/2010-37
6
RFB decorrente da consolidação do PERT, os débitos foram transferidos para o
processo 19414.048.079/2019-34. Abaixo, recorte do extrato.
[...]
6. Enquanto o parcelamento estiver ativo, os créditos tributários incluídos em sua
consolidação ficam suspensos. A extinção dos débitos se dará ao final, quando for
paga a última parcela, liquidando todo o saldo devedor. Não há, no decorrer do
parcelamento, a apropriação dos valores pagos a título de prestação em crédito
tributário específico. Somente em eventual rescisão é que o sistema aloca os
pagamentos e apura o saldo devedor.
7. São estas as informações. À consideração superior”.
10.

Em razão do retorno da Diligência, os autos foram encaminhados para este E. CARF
para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 158).
11.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Admissibilidade e Tempestividade
12.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.427 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901956/2010-37
7
13.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
03.07.2018 (e-fl. 46), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 01.08.2018 (e-fl.
48), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
14.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II - Mérito
15.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2005 (01.01.2004 a 31.12.2004), no valor de R$
53.692,17 (cinquenta e três mil, seiscentos e noventa e dois reais e dezessete centavos),
resultante de antecipações a título de retenções3.
16.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 17/18) não reconheceu
o direito creditório pretendido, de modo que não restaram homologadas as compensações.
Confira-se:

17.

De pronto, ressalta-se que a decisão recorrida expressamente consignou:
“7. O total das parcelas que compuseram o "SN", de R$ 313.205,07, deveria ser
assim dividida: R$ 260.273,06 referente a estimativas mensais de IRPJ e R$
53.692,17 referente a IR Fonte.
8. Ocorre que o contribuinte só efetuou essa correção de forma não espontânea,
após a ciência do Despacho Decisório.
9. Além disso, verifiquei que na DIPJ original/retificada, o contribuinte havia
apurado na ficha 12A (na linha 1 a 3) "IRPJ devido" sobre o lucro real de R$
259.512,90, tendo consignado na linha 13 daquela ficha idêntico montante

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
3 A decisão recorrida expressamente consignou: “O total das parcelas que compuseram o "SN", de R$ 313.205,07,
deveria ser assim dividida: R$ 260.273,06 referente a estimativas mensais de IRPJ e R$ 53.692,17 referente a IR Fonte”.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.427 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901956/2010-37
8
referente ao IRRF, não gerando nem "IRPJ a pagar" nem "SN", o que seria, no
mínimo questionável.
10. Na primeira retificação, feita em 21/03/2007, elevou o valor do IRRF para R$
313.205,07, gerando um "SN" de R$ -53.692,17.
11. Houve mais duas outras retificações da DIPJ, em 22/03/2007 e em
22/08/2008, porém, sem alterar os dados da ficha 12A.
12. Por fim, houve a última retificação, em 14/07/2010, que ocorreu em razão da
ciência do "DD", como já mencionado no relatório, porém, de forma não
espontânea.
13. Apesar de a penúltima DIPJ transmitida (4a DIPJ), em 22/08/2008, ter sido
espontânea e ter consignado o valor de estimativas mensais de R$ 260.273,06,
como afirmou o contribuinte serem esses os valores corretos, o fato é que, para
fins de análise de crédito em processos de compensação, a certeza e a liquidez do
crédito deve estar cabalmente demonstrada, o que não está sendo verificado no
presente processo, pelo seguinte.
14. A norma contida no §1o, do art. 147, do CTN, prevê que “a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes
de notificado o lançamento”. No presente caso, no entanto, a DIPJ foi retificada
depois, e pela quarta vez.
15. Além disso, tem-se adotado, por consenso, nessa Turma, que a DIPJ não
possui o condão de comprovar ocorrência de erro em vista de sua natureza
meramente informativa; acrescente-se que ela apenas reflete de forma sintética a
escrituração, ao passo que essa última só faria prova em favor do contribuinte dos
fatos nela registrados se comprovados por documentos hábeis, conforme
previsão do art. 923 do RIR/991 , o que não foi feito nesse processo, pois nada foi
acrescentado de documentos de prova.
16. Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez
e certeza do crédito, que haveria de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é
exigência do art. 170 do CTN2”. (e-fls. 39/40, destaques no original)
18.

Como se vê, caberia à Recorrente comprovar o saldo negativo pleiteado, já que o
valor constante na Ficha 12 A não corresponde ao valor pretendido.
19.

Tanto o é que, a Recorrente foi intimada por duas vezes (e-fls. 13/16), antes mesmo
da emissão do Despacho Decisório, para retificar a DIPJ e/ou o PER/DCOMP, mas manteve-se
inerte.
20.

Em razão disso, e conforme constou do Despacho Decisório no “Detalhamento da
Compensação”, os valores não homologados e que compõem o saldo devedor correspondem aos
seguintes:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.427 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901956/2010-37
9

21.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que os valores não homologados no
presente processo são indevidos, pois alguns foram homologados em outros processos e os
demais incluídos no parcelamento. É de ver-se:
“3.3.
Eis que, os valores não homologados nos PER-DCOMP's
34287.69221.090605.1.3.02-2778 e 02745.91939.031005.1.3.02-2909, objeto do
presente processo, são indevidos, pois foram, em parte, homologados pela RFB
em outros processos, e, em parte, incluídos pelo RECORRENTE no PERT, conforme
abaixo discriminado:
a. PER-DCOMP n° 34287.69221.090605.1.3.02-2778 (Processo n° 10380-
902.157/2010-88)

b. PER-DCOMP n° 02745.91939.031005.1.3.02-2909 (Processo n° 10380-
902.543/2010-70).
”. (e-fl. 53, destaques no original)
20.

Especificadamente a esse respeito, a Autoridade de Origem, na “Informação no
2.551/2024” (e-fls. 154/156), fez consignar o seguinte:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.427 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901956/2010-37
10

21.

Observa-se que o relatório de Diligência não faz qualquer menção quanto aos
débitos “que foram homologados em outros processos” e a Recorrente não traz aos autos a devida
comprovação quanto à tal homologação.
22.

Portanto, sendo ônus da Recorrente tal comprovação, entendo por extinguir os
débitos que foram incluídos no parcelamento, devidamente comprovados através da Diligência,
de modo que, caberá à Recorrente, se assim desejar, comprovar perante à Unidade de Origem,
que os demais débitos “foram homologados em outros processos”, conforme demonstra o quadro
abaixo:
RECEITA
PERÍODO DE
APURAÇÃO
VENCIMENTO
VALOR
ORIGINÁRIO
CONFIRMADO PELA
DILIGÊNCIA: INCLUÍDO NO
PERT
À CONFIRMAR
2172
01-02/2005
15/03/2005
10.485,01
-
10.485,01
2172/5856
01-03/2005
15/04/2005
13.646,07
10.634,70
3.011,37
2172/5856
01-04/2005
13/05/2005
12.383,42
12.383,42
-
8109
01-05/2005
15/06/2005
2.594,61
-
2.594,61
2172/5856
01-05/2005
15/06/2005
11.935,73
11.935,73
-
8109
01-06/2005
15/07/2005
82,65
-
82,65
2172/5856
01-06/2005
15/07/2005
380,71
380,71
-
TOTAL
35.334,56
16.173,64
23.

Assim, concluo por extinguir apenas os débitos confirmados pela Diligência de que
foram incluídos no parcelamento, os quais representam a importância de R$ 35.334,56 (trinta e
cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.427 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901956/2010-37
11

III - Dispositivo
24.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe parcial provimento para reconhecer o crédito
adicional de R$ 35.334,56 (trinta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis
centavos), homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
25.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 176
DF CARF MF
Original